Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745538-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON MORENNO BRAZ SILVA IMPETRANTE: VICTOR DE PAULA MIRANDA, KELVIN PESSOA VALADARES, DANIEL VIEIRA DE ARAÚJO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON MORENNO BRAZ SILVA contra ato do Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do DF, oriundo do APF vinculado à 5a Vara de Entorpecentes do DF (proc. de origem no 0754895-21.2025.8.07.0001). O paciente foi preso em flagrante em 13/10/2025 pela suposta prática do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Homologado o flagrante, o juízo reconheceu a validade do ingresso domiciliar à luz do art. 302 do CPP (monitoramento velado e informações da inteligência da PMDF) e converteu a prisão em preventiva com base nos arts. 310, II, 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública, destacando a apreensão de aproximadamente 1kg de maconha, além de anotar condenações pretéritas do paciente (roubo circunstanciado e receptação) em cumprimento de penas em regime aberto, reputando insuficientes as medidas do art. 319 do CPP. Os impetrantes, em síntese, sustentam a nulidade do ingresso domiciliar por afronta ao art. 5o, XI, da CF e à tese do Tema 280 do STF (exigência de fundadas razões objetivas e justificadas a posteriori), apontando que as filmagens mencionadas não foram juntadas e que não houve comprovação escrita ou audiovisual de consentimento do morador, o que tornaria ilícitas as provas (precedentes do STJ, v.g., AgRg no REsp 2.176.795/PR e HC 883.088/SP). Argumentam que a conversão do flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, valendo-se de expressões genéricas (“garantia da ordem pública”), em afronta ao art. 5o, LVII, da CF (presunção de inocência) e à orientação de que a gravidade abstrata do delito não basta para a medida extrema; assinalam, ainda, a possibilidade de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e que a VEP pode acompanhar o paciente, inclusive com monitoração eletrônica. Apontam o fumus boni iuris e periculum in mora, destacando condições pessoais favoráveis: residência fixa, atividade laboral lícita no Jardim Zoológico de Brasília, carta de elogio do empregador com compromisso de readmissão, além de ser pai solo e único responsável por filho menor de 12 anos (documentos anexos). Alega ter cessado o motivo da coação (art. 648, IV, CPP) e que a manutenção da custódia tem causado grave desestruturação familiar, com prejuízos à subsistência e ao bem-estar do menor. Ao final, requer o relaxamento imediato da prisão, com expedição de alvará de soltura (art. 5o, LXV, CF c/c art. 310, I, CPP); subsidiariamente, a substituição da preventiva por prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP), diante da imprescindibilidade do genitor; ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP), com a análise de todos os documentos carreados aos autos. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão que teria como pano de fundo violação de domicílio, bem como que o paciente tem condições favoráveis e é pai de criança menor de 12 anos que depende exclusivamente de si. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, bem como aos depoimentos prestados por agentes do Estado, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 253504663 – p. 2): “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição da República, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. A “fundada suspeita” que autoriza a busca domiciliar deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitivo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Esse entendimento é pacífico no Supremo Tribunal Federal, conforme Tema no 280 (A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados). Do que emerge dos autos, policiais militares receberam diversas denúncias da equipe de inteligência da PMDF sobre o tráfico de drogas no endereço da QN 14-F, conjunto 05, casa 23, nas imediações da Escola Superior de Polícia, próximo a uma praça, no Riacho Fundo II/DF. Diante das informações, iniciaram campana no local e conseguiram visualizar um comprador que saiu do referido endereço e, assim que percebeu a viatura descaracterizada, retirou a camisa. Na abordagem, Wanderson já foi assumindo a propriedade dos entorpecentes aos policiais militares, confessando onde estavam as drogas, localizadas em seu quarto. Embora não tenha sido juntada a filmagem do monitoramento velado, entendo que o ingresso domiciliar foi legitimado pelas informações prestadas do serviço de inteligência da PMDF e confirmadas durante monitoramento velado. Dito de outra forma, os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos, coesos e convergentes no sentido de apontar o tráfico de drogas na residência do custodiado, o que autorizou o ingresso domiciliar, ante a natureza permanente do delito na modalidade “ter em depósito” (artigo 303 do CPP). Por tais razões, não vislumbro qualquer ilegalidade do agir policial apta a ensejar o relaxamento da prisão em flagrante. Rejeito. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 385/2025 (ID 253316038); Auto de Apresentação e Apreensão no 512/2025 (ID 253316042); Ocorrência Policial no 10.208/2025 (ID 253316648); Laudo de Constatação Preliminar no 74.644/2025 (ID 253329699); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Do que emerge dos autos, policiais militares receberam diversas denúncias da equipe de inteligência da PMDF sobre o tráfico de drogas no endereço da QN 14-F, conjunto 05, casa 23, nas imediações da Escola Superior de Polícia, próximo a uma praça, no Riacho Fundo II/DF. Diante das informações, iniciaram campana no local e conseguiram visualizar um comprador que saiu do referido endereço e, assim que percebeu a viatura descaracterizada, retirou a camisa. Na abordagem, Wanderson já foi assumindo a propriedade dos entorpecentes aos policiais militares, confessando onde estavam as drogas, localizadas em seu quarto. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 253364746, observo que o custodiado possui três condenações definitivas por roubos circunstanciados e uma por receptação, além de cumprir as respectivas penas no regime aberto. Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se trata de indivíduo reincidente na prática delitiva, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de penas por fatos delitivos anteriores, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora das penas anteriormente aplicadas. Se não bastasse, apreendeu-se uma quantidade significativa de maconha (mais de um quilo) em tabletes maiores e outras porções menores envoltas em papel filme (laudo de ID 253329699, Pág. 05). Ou seja, resta evidenciada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRIMARIEDADE E ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA CONFIGURADA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES COMO INDICATIVO DE PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de droga destinada à comercialização (75,02 gramas de maconha, fracionadas em 49 porções), aliada ao seu histórico anterior de atos infracionais graves, análogos a roubos majorados, demonstrando inequívoca escalada criminosa e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A primariedade, bons antecedentes e a ausência de antecedentes criminais na fase adulta não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública, notadamente quando o acusado ostenta passagem na adolescência por ato infracional grave (roubo), ainda que tenham resultado em remissão. 3. A quantidade e natureza da droga apreendida, embora alegadas como pouco expressivas pela defesa, evidenciam conduta tipicamente associada ao tráfico e à necessidade de segregação cautelar para impedir a continuidade das atividades ilícitas. 4. Medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e da alta probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva permanece como única medida eficaz no presente caso. 5. Ordem denegada." (0709714-97.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Acórdão no 1.991.428, DJe de 05.05.2025, destaquei). O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. Não merece acolhida a tese sustentada pela impetração, seja quanto à alegada ilicitude do ingresso domiciliar, seja quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou domiciliar. A despeito do esforço argumentativo defensivo, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, a plena legalidade da medida constritiva, assim como sua imprescindibilidade à luz dos princípios que regem a custódia cautelar no ordenamento processual penal. Com efeito, a alegação de nulidade do ingresso na residência do custodiado, por ausência de fundadas razões ou de consentimento formal, não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso. O auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos nos autos deixam claro que o ingresso ocorreu no contexto de crime permanente (tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”), cuja natureza jurídica excepciona, inclusive, a exigência de mandado judicial, nos moldes do art. 303 do Código de Processo Penal e da jurisprudência firmada do STF no Tema 280, desde que as fundadas razões estejam documentadas e justificadas a posteriori, o que se verificou no caso concreto. A entrada dos policiais foi precedida de reiteradas denúncias recebidas pela inteligência da PMDF, posteriormente confirmadas visualmente em monitoramento velado, conforme narrativas harmônicas e coesas dos agentes estatais. Destaca-se, ainda, a confissão espontânea do próprio paciente, WANDERSON MORENNO BRAZ SILVA, no momento da abordagem, assumindo a propriedade das drogas e indicando o local onde estavam guardadas (seu quarto), o que, por si só, reforça a existência de flagrante delito no interior da residência e afasta qualquer vício de ilicitude. Ademais, a tese de ausência de periculosidade concreta ou de que a prisão se funda em mera gravidade abstrata também não subsiste. O paciente é reincidente específico em crimes patrimoniais graves, conforme a Ficha de Antecedentes Penais constante nos autos (ID 253364746), com três condenações definitivas por roubo circunstanciado e uma por receptação, além de estar cumprindo penas no regime aberto no momento da nova prisão. Ou seja, trata-se de agente reincidente, com histórico consistente de envolvimento com a criminalidade, o que evidencia a ausência de efetiva ruptura com a vida pregressa delituosa, e, portanto, o risco concreto de reiteração criminosa. Tal constatação revela, com nitidez, que a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) seria absolutamente ineficaz e desproporcional à gravidade concreta dos fatos. A manutenção da prisão se impõe não apenas como garantia da ordem pública, mas também como instrumento necessário à proteção da credibilidade do sistema penal e à contenção da criminalidade reiterada, que fragiliza os pilares de convivência social e incrementa o sentimento de impunidade. A gravidade concreta do delito ora imputado, consubstanciada na apreensão de mais de um quilo de maconha tipo skunk, acondicionado em tabletes maiores e porções menores embaladas para revenda, associada à presença de balança de precisão e outros instrumentos de fracionamento, denota um modus operandi profissionalizado, voltado à mercancia sistemática de entorpecentes. Soma-se a isso a circunstância de que o crime foi praticado enquanto o paciente cumpria pena em regime aberto, o que revela seu desprezo pelas condições impostas pelo juízo da execução penal e a completa ineficácia das medidas alternativas anteriormente aplicadas. Destaca-se, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a reincidência e o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena justificam, por si sós, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois a reiteração delitiva evidencia periculosidade concreta e demonstra o descaso do agente com a atuação estatal, não sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Quanto ao argumento de que o paciente é pai solo de criança menor de 12 anos e, por isso, deveria ser beneficiado com prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP), impõe-se destacar que essa substituição não é automática, devendo ser aferida concretamente a imprescindibilidade da presença do genitor, o que não se verificou de forma objetiva e documentalmente robusta nos autos. Nessa particular, conforme depoimento do condutor do flagrante não há informações de que a criança estava na casa sob os cuidados do paciente, sendo certo que a simples certidão de nascimento não comprova, que realmente seja pai solo. Mais do que isso, o fato de o paciente manter em sua própria residência uma quantidade significativa de entorpecentes destinada à venda, expondo seu núcleo familiar à degradação moral e ao risco derivado da atividade ilícita, contraria frontalmente a tese de que sua liberdade beneficiaria o interesse da criança. Ao revés, a permanência do paciente no mesmo ambiente em que ocorria a traficância acarreta, ao filho menor, risco social e psicológico ainda maior. A presença de filhos menores não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando o réu demonstra envolvimento ativo em atividades ilícitas e coloca o ambiente familiar em risco, pois a imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor de 12 anos deve ser sopesada à luz da gravidade do delito e do risco que a atividade criminosa impõe ao próprio núcleo familiar. No caso concreto, o paciente demonstrou ser incapaz de se afastar da senda criminosa, mesmo diante de múltiplas oportunidades de ressocialização, inclusive com benefício de regime menos gravoso. A conduta praticada revela alto grau de reprovação social e desprezo pelas ordens judiciais anteriores, fato que agrava sobremaneira a sua situação processual e obsta qualquer flexibilização da custódia, sob pena de esvaziamento do próprio sentido da execução penal e descrédito da persecução criminal. Por fim, ao contrário do que alegado pela impetração, a fundamentação constante na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva é concreta, individualizada e atende plenamente aos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Foram apontados elementos objetivos quanto à materialidade, autoria, periculosidade do agente, reincidência e insuficiência das medidas alternativas. Não há, pois, qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado nesta via estreita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025 17:45:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator